Tribunal: STF
Processo: ADI 3352
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-02
Data de publicação: 2004-12-02

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: ato normativo (MPr
 225/04) susceptível de controle abstrato de constitucionalidade,
não obstante a limitação numérica dos seus destinatários e a breve
duração de sua vigência.
II. Mineração em terras indígenas:
alegação de inconstitucionalidade da MPr 225/04, por alegada
violação dos arts. 231, § 3º, e 49, XVI, da Constituição: carência
de plausibilidade da argüição: medida cautelar indeferida.
1. É
do Congresso Nacional a competência exclusiva para autorizar a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas (CF,
art. 49, XVI, e 231, § 3º), mediante decreto-legislativo, que não é
dado substituir por medida provisória.
2. Não a usurpa, contudo,
a medida provisória que - visando resolver o problema criado com a
existência, em poder de dada comunidade indígena, do produto de
lavra de diamantes já realizada, disciplina-lhe a arrecadação, a
venda e a entrega aos indígenas da renda líquida resultante de sua
alienação.